Tribunal: TJMT
Processo: 1027988-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027988-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade Fiduciária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CRISTIANO APARECIDO BIANCO - CPF: 025.138.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o levantamento de restrição sobre veículo com propriedade consolidada em favor de instituição financeira. O juízo de origem condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa da execução principal.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição de restrição judicial via RENAJUD sobre veículo com propriedade consolidada em nome de terceiro fiduciário; e (ii) saber quem deve suportar os honorários advocatícios no âmbito dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir:

3. Conforme jurisprudência do STJ, é ilegítima a constrição judicial sobre bem com propriedade consolidada em favor do credor fiduciário, por não integrar o patrimônio do devedor fiduciante.

4. A resistência da Fazenda, apesar da documentação clara e da perda da posse e titularidade pelo devedor, gerou os embargos de terceiro e impediu o banco de exercer seu direito de propriedade. Por isso, além de manter o levantamento da restrição, é correto impor à Fazenda o pagamento de honorários advocatícios, visto que sua atuação deu causa ao processo e contrariou entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do banco provido.

Tese de julgamento
: “1. É ilegítima a imposição de restrição judicial via RENAJUD sobre veículo com propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, por não integrar o patrimônio do devedor fiduciante. 2. Na hipótese de embargos de terceiro, a Fazenda Pública que opõe resistência injustificada à exclusão de bem alheio da execução deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e sucumbência.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.505.398/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 07.6.2018, Publicado no DJe em 13.6.2018; TJMT, apelação cível n. 1003856-21.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, Publicado no DJe em 17.2.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1007777-75.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.5.2020, Publicado no DJe em 26.5.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.024.387/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 26.9.2022, Publicado no DJe em 28.9.2022; STJ:
AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1027988-33.2024.8.11.0041, julgou procedente o feito para determinar o levantamento da restrição inserida no veículo de posse e propriedade da pessoa jurídica de direito privado apelante.

E ainda condenou o BANCO VOLKSWAGEN S/A ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa da execução principal.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que a constrição, realizada por meio do RENAJUD, recai sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário, e não sobre a propriedade plena do bem, o que é plenamente admissível pela jurisprudência dos tribunais superiores (Id. 289964928), razão pela qual devem ser julgados improcedentes os presentes embargos.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 289964933, pelo não provimento do recurso.

A apelante BANCO VOLKSWAGEN S/A defende que não deu causa a distribuição da presente ação, visto que estava impedida de realizar a transferência da propriedade do imóvel junto ao DETRAN, por conta da existência de bloqueios administrativos (Id. 289964924), razão pela qual a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1027988-33.2024.8.11.0041, julgou procedente o feito para determinar o levantamento da restrição inserida no veículo de posse e propriedade da pessoa jurídica de direito privado apelante.

Começo pelo exame do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que a constrição, realizada por meio do RENAJUD, recai sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário e não sobre a propriedade plena do bem, o que é plenamente admissível pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à legalidade da manutenção da restrição judicial de transferência do automóvel de placa RAR-OH36.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o automóvel de placa RAR0H36 foi adquirido por CRISTIANO A. BIANCO com cláusula de alienação fiduciária em favor do BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Todavia, diante do inadimplemento contratual, a instituição financeira retomou o bem, por meio de ação de busca e apreensão (autos n. 1000102-50.2022.8.11.0099), o que resultou em posterior consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69 – que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária.

Nada obstante, sobreveio a imposição de restrição judicial de transferência do bem por meio do RENAJUD, no âmbito da execução fiscal anteriormente mencionada, em flagrante violação ao direito de propriedade do credor fiduciário.

Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentindo de que os bens alienados fiduciariamente, por pertencerem a patrimônio de terceiro, não podem ser objeto de constrição judicial no âmbito da execução fiscal. Senão, vejamos:

“[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que, por analogia, o objeto de alienação fiduciária, pertencente à esfera patrimonial de outrem, não pode ser alvo de penhora no processo de execução fiscal, porquanto o domínio da coisa não pertence ao executado, mas a um terceiro, a quem não se pode atingir. No caso, o fiduciário estará na guarda e propriedade resolúvel quando não ocorra a condição resolutória, manifestação de vontade do fideicomitente (o testador). Precedente.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.505.398/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 07.6.2018, Publicado no DJe em 13.6.2018).

No mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]
1. A alienação fiduciária de bem móvel não integra o patrimônio do devedor fiduciante, não podendo ser objeto de penhora em execução fiscal.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1003856-21.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, Publicado no DJe em 17.2.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
A jurisprudência é no sentido de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1007777-75.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.5.2020, Publicado no DJe em 26.5.2020).
[sem destaque no original].

Assim, revela-se manifestamente ilegítima a manutenção da restrição judicial de transferência imposta via sistema RENAJUD, uma vez que a constrição recaiu sobre bem que, ao tempo da ordem judicial, já se encontrava com a posse e a propriedade plenamente consolidadas em favor do credor fiduciário — BANCO VOLKSWAGEN S/A —, não integrando, portanto, a esfera patrimonial do devedor fiduciante.

A alegação de que a constrição atingiria apenas os “
direitos aquisitivos
” do devedor não se sustenta diante da realidade processual e documental dos autos, visto que a consolidação da propriedade, prevista expressamente no artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, retira qualquer resquício de titularidade do fiduciante sobre o bem, tornando incabível qualquer medida constritiva que tenha por fundamento obrigações atribuídas exclusivamente ao devedor.

Dessa forma, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública não merece provimento.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO VOLKSWAGEN S/A.

O BANCO VOLKSWAGEN S/A sustenta que não deveria ser condenado ao pagamento a verba honorária, invocando o princípio da causalidade, sob o argumento de que apenas deixou de transferir o veículo em razão de restrições judiciais que recaíram sobre o bem, o que teria impossibilitado de praticar o referido ato.

O cerne recursal, dessa forma, reside na análise de quem deve suportar o ônus sucumbencial na presente demanda.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que, ao tempo da penhora, o bem móvel ainda constava formalmente em nome de CRISTIANO APARECIO BIANCO na ação principal, motivo pela qual restou fundamentada a realização da constrição.

Assim, ainda que o veículo tenha sido retomado em momento anterior à constrição judicial, em decorrência do inadimplemento do devedor fiduciante, houve inércia por parte do apelante em promover, de forma inequívoca, a regularização do registro de transferência.

Sobre a questão, a Súmula n. 303/STJ é clara ao estabelecer que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência
”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.024.387/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 26.9.2022, Publicado no DJe em 28.9.2022).

No caso em tela, mesmo diante (i) da existência de contrato de alienação fiduciária devidamente registrado, (ii) da efetiva retomada judicial do bem mediante ação de busca e apreensão, com consequente consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, e (iii) da tentativa de resolução administrativa da controvérsia, a Fazenda Pública insiste em requerer, de forma indevida, medida constritiva por meio do sistema RENAJUD. Tal conduta, além de contrária aos princípios da boa-fé e da legalidade, atrai, de modo inarredável, o dever de suportar a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tenho que os honorários fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual estão em consonância com o entendimento predominante.

Ademais, inaplicável a regra disposta no artigo 90, § 4o, do CPC, diante da resistência ao pedido.

Por oportuno, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor da causa da execução principal, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025